Tribunal: TJES
Processo: 0022514-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
POLICIAL
MILITAR.
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DA PMES.
Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais
–

RDME.

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DELEGATÓRIA
.

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1)
Diferentemente do que preceitua a Lei nº 8.112/90, o art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo (RDME) – Decreto nº 254-R/2000 – estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 02 anos, a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, interrompendo-se o prazo a partir da abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até a decisão final proferida por autoridade competente.

2)
Em harmonia com a Lei nº 8.112/90, o Decreto nº 254-R/2000 também estabelece a data da publicação da portaria delegatória como ato instauratório do procedimento administrativo e, portanto, marco interruptivo do prazo prescricional.

3
)
Instaurado e concluído o procedimento administrativo disciplinar dentro do prazo de dois anos, a contar da data da prática do ato apurado, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022514-12.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIO GOMES DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

C
inge-se a controvérsia
em perquirir
se resta
prescri
ta
a pretensão punitiva
da Administração Castrense em relação
à
infraçã
o

apurada no
PAD-
RO
nº 033/2018,
praticada pelo
policial militar
apelante
.

Ao que se depreende, referido expediente foi instaurado para investigar o fato de o recorrente ter sido flagrado comercializando, em
26/01/2017,
em Guarapari, cordão de ouro e pingente similares a objetos por ele resgatados em fevereiro de 2016, durante atendimento de ocorrência de recuperação de produtos roubados.

Em decisão definitiva proferida em
04/11/2019
(Id. 2056994 – fl. 64), concluiu-se pelo licenciamento do apelante a bem da disciplina da PMES.

Pois bem. Acerca da prescrição da ação disciplinar, assim estabelece o art. 142 da Lei 8.112/90
1
, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§1
o

O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§2
o
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§3
o

A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§4
o

Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Conforme se depreende, em se tratando de infração punível com suspensão, é de 02 anos o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal (inciso II), correspondendo o termo inicial da prescrição à data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o expediente (§1º).

O prazo é interrompido, todavia, a partir da abertura de sindicância ou da instauração de processo disciplinar (§§ 3º e 4º),
com a

publicação do ato que constituir a comissão
, nos termos do inciso I do art. 133
2
.

Volta a correr, do início, tão somente após o decurso do prazo de 140 dias – prazo máximo estabelecido em lei para a conclusão do expediente, segundo a soma daqueles previstos nos arts. 152
3
e 167
4
da Lei 8.112/90.

Ocorre que, diferentemente do que preceitua a prefalada lei federal, o art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo (RDME) – Decreto nº 254-R/2000 – prevê que a ação disciplinar prescreverá em 02 anos, a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, interrompendo-se o prazo a partir da abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até a decisão final proferida por autoridade competente:

Art.145 – A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos.

Início do prazo prescricional

§1º – O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

Interrupção da prescrição

§2º – A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Reinício do prazo prescricional

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Sob esse prisma, aduz o recorrente que o RDME também diverge da mencionada Lei 8.112/90 no tocante ao marco interruptivo da prescrição, porquanto preconiza no art. 97 que “
a
instauração é formalizada pela autuação da portaria
, à qual deverão estar juntadas cópias da denúncia ou comunicação, do libelo acusatório e da ficha funcional do acusado,
e se efetiva com a citação válida
”
.

Por conseguinte, pleiteia a declaração de nulidade do ato de licenciamento a bem da disciplina, sob o fundamento de que a prescrição da pretensão punitiva se operou antes mesmo da efetiva instauração do PAD.

Isso porque, o fato apurado foi praticado em 26/01/2017, a Portaria delegatória autuada em 25/03/2019 e o recorrente citado tão somente em 27/03/2019, após o decurso do prazo prescricional de 02 anos.

Sem embargo, sobredito dispositivo expressamente preceitua que a autuação da Portaria constitui mera
formalidade
.

Na realidade, em harmonia com a prefalada lei federal, o Decreto nº 254-R/2000 também estabelece a data da publicação da portaria delegatória como ato instauratório do PAD e, portanto, marco interruptivo do prazo prescricional, nos arts. 83 a 86:

CAPÍTULO V

Processo Administrativo Disciplinar De Rito Ordinário

SEÇÃO I

Generalidades

Prazo para conclusão

Art. 83 – O prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD de rito ordinário será de trinta dias,
contados a partir do primeiro dia útil após aquele em que a autoridade processante receber a portaria delegatória
.

Prorrogação de prazo

§1º – O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até 20 (vinte) dias, a critério da autoridade delegante, quando não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de novas diligências, indispensáveis à elucidação do fato.

Pedido de prorrogação

§2º – O pedido de prorrogação deve ser feito até cinco dias antes da conclusão do prazo preestabelecido.

Necessidades de exames, perícias, precatórias e outras diligências

§3º – A autoridade delegante poderá determinar o sobrestamento do processo disciplinar, permanecendo este em mãos do Encarregado, por prazo determinado, enquanto aguarda a realização de perícias, exames, precatórias e outras diligências imprescindíveis ao esclarecimento do fato investigado.

Forma

Art. 84 – As peças do processo serão datilografadas ou produzidas por qualquer outro meio de impressão, em espaço dois e reunidas por ordem cronológica, sendo numeradas e rubricadas pelo secretário.

Competência processual delegada

Art. 85 – A competência processual tem
início após a publicação da respectiva portaria delegatória em boletim e se efetiva com a entrega ao Encarregado, juntamente com a documentação que motivou a instauração do processo disciplinar
.

Início do processo

Art. 86 – O Encarregado do PAD deverá iniciar o processo imediatamente após tomar conhecimento oficial da designação,
com o recebimento da portaria delegatória
.

No caso, verifica-se que o fato apurado foi praticado em
26/01/2017
e

a Portaria nº 033/2018 que deu início ao PAD publicada em
27/11/2018
(fls. 66/67).

Dessarte, considerando que, interrompido em
27/11/2018
, o prazo voltou a correr da decisão definitiva de licenciamento a bem da disciplina da PMES, proferida em
04/11/2019
(fls. 319/321), não restou ultrapassado o prazo de 02 anos.

S
obreleva notar, ainda, que o expediente foi sobrestado, em 02/04/2019 (fl. 98), em razão de requerimento de avaliação de sanidade mental formulado pelo próprio recorrente.

Em que pese constatada a aptidão para responder ao procedimento, os autos permaneceram sobrestados até 14/06/2019, pelo fato de estar o apelante em gozo de férias.

Posteriormente, o militar ainda pleiteou a prorrogação do prazo do procedimento, “
em virtude da necessidade de melhor diligenciar os fatos que originaram o referido procedimento”
(fl. 128).

Ademais, em que pese regularmente citado, não compareceu à audiência de inquirição de testemunha, motivando decretação de revelia e nomeação de defensor
ad hoc
(fls. 134/135).

Não se olvida, nesse contexto, a pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “
r
equerer o sob
r
estamento e, posteriormente, requerer a prescrição punitiva do estado, ainda que esta não tenha expressa previsão legal, evidencia comportamento manifestamente contraditório, em que o apelado pretende se beneficiar de situação criada por pedido próprio, caracterizando venire contra factum proprium, comportamento contrário aos princípios regentes do processo jurídico
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190011544, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Dessarte, eventual morosidade na conclusão do expediente decorreu de circunstâncias imputadas ao próprio apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

No que tange aos honorários recursais
, tendo em conta que o

§8º do art. 85 do Código de Processo Civil determina que
“n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
, majoro o valor determinado pela sentença em R$ 300,00 (trezentos reais).

Todavia, estando o apelante amparado pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mantenho suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação.

É como voto.

1
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

[...] §1
o

O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

2
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - instauração,
com a publicação do ato que constituir a comissão
, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

3
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá
60 (sessenta) dias
, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo
, quando as circunstâncias o exigirem.

4
Art. 167. No prazo de
20 (vinte) dia
s, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
POLICIAL
MILITAR.
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DA PMES.
Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais
–

RDME.

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DELEGATÓRIA
.

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Diferentemente do que preceitua a Lei nº 8.112/90, o art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo (RDME) – Decreto nº 254-R/2000 – estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 02 anos, a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, interrompendo-se o prazo a partir da abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até a decisão final proferida por autoridade competente.

2)
Em harmonia com a Lei nº 8.112/90, o Decreto nº 254-R/2000 também estabelece a data da publicação da portaria delegatória como ato instauratório do procedimento administrativo e, portanto, marco interruptivo do prazo prescricional.

3
)
Instaurado e concluído o procedimento administrativo disciplinar dentro do prazo de dois anos, a contar da data da prática do ato apurado, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.